Tribunal: TJSP
Processo: 2213529-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTO EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL – INABILITAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTO EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL – INABILITAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, não preenchidos. 2. Ilegalidade, irregularidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 3. Requerimento, tendente à atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo, interposto contra a decisão que aplicou à parte agravante a sanção de proibição de licitar e contratar com a Administração Pública, não comprovado. 4. Abrangência nacional da referida penalidade administrativa, conforme o disposto no artigo 7o da Lei Federal no 10.520/02. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. A matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a apresentação das respectivas informações, a despeito do alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 7. Medida liminar, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Decisão, recorrida, ratificada. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido.